Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711266-31.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA BRAGA BORGES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. VAGA NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SURDEZ UNILATERAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL VIGENTE. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI NOVA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença na qual o Juizo sentenciante denegou a segurança a fim de assegurar a manutenção da Impetrante na lista de aprovados do concurso, destinadas a Pessoas com Deficiência - PCDs. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser assegurada à Apelante a sua manutenção na lista de aprovados do concurso público reservada a Pessoas com Deficiência - PCDs, realizado pelo Apelado, em face de sua surdez unilateral, diante da legislação vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Nos termos do edital regente do certame, a eliminação do candidato inscrito como PCD poderia ocorrer em dois momentos distintos, o primeiro, na fase de inscrição da demanda, onde seria submetido a exame da equipe multiprofissional e interdisciplinar. Em segundo lugar, a desclassificação poderia ocorrer no momento da contratação, os termos do item 4.1.12.1. 4. No caso, a eliminação da Apelante do certame realizado pelo Banco do Brasil S.A., ocorreu em face de “seu não enquadramento como Pessoa com Deficiência conforme as definições do art. 2o da Lei Federal no 13.146, de 6 de julho de 2015, nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296, de 02 de dezembro de 2004, no § 1o do artigo 1o da Lei Federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista) e no art. 1o, da Lei Federal no 14.126, de 22 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949, de 25 de agosto de 2009 e item 4.1.12.1 do Edital de Abertura da Seleção Externa”, conforme o disposto no item 4.1.4. do edital regente. 5. Segundo o princípio da irretroatividade, a nova norma não poderá retroagir para alcançar situações consolidadas antes de sua vigência. Assim, mostra-se inequívoco que, no momento da publicação do edital (22/12/2022) bem como da exclusão do certame (10/10/2023), a Impetrante não tinha direito a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. 6. O ato de exclusão da Apelante do certame foi praticado em estrita observação da legislação federal vigente à época e em consonância à Súmula 552 do STJ, que assim estabelece: “O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos”. 7. Ainda que tenha havido alteração legislativa posterior ao ato de eliminação da Apelante do certame apta a alterar o entendimento jurisprudencial quanto a surdez unilateral no âmbito dos concursos públicos, há de se aplicar ao caso o princípio do tempus regit actum, positivado no art. 24 da LINDB. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Ainda que tenha havido alteração legislativa posterior ao ato de eliminação da Apelante do certame apta a alterar o entendimento jurisprudencial quanto a surdez unilateral no âmbito dos concursos públicos, há de se aplicar ao caso o princípio do tempus regit actum, positivado no art. 24 da LINDB”. __________ Dispositivos relevantes citados: LINDB, arts. 6o, caput e 1o § e 24, Súmula 552 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.989.773/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), j. 06.06.2022. A recorrente alega dissenso pretoriano com julgado do Tribunal Regional Federal da 1o Região quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 2o e 127, ambos da Lei 13.146/2015, 2o, 3o, inciso I, e 4o, inciso II, todos do Decreto 3.298/99, e 1o da Lei 14.768/2023, sustentando a retroatividade da Lei Federal (14.768/2023) para considerar a pessoa com surdez unilateral como portadora de deficiência para fins de ingresso em vaga reservada em concurso público. Discorre, ainda, sobre o afastamento do enunciado 552 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Em que pese a Apelante afirmar que a sua eliminação contraria a lei estadual de São Paulo n. 16.769/2018, bem como a Lei n. 4.317/2009 do Distrito Federal em seu art. 5o, inc. II, “a”, que reconhecem a surdez unilateral como condição de deficiência para fins de concurso público, no caso, o edital de abertura do certame é claro quanto a legislação que seria aplicada, conforme disposto no item 4.1.4, cujo teor já transcrito acima (ID 65608714, fl. 6). A Apelante alega fato novo, visto que após a sua eliminação ocorrida em 10/10/2022, foi publicada a Lei n. 14.768/2023, em 22/12/2023 que, no seu art. 1o, dispôs o seguinte: “Considera-se deficiência auditiva a limitação de longo prazo da audição, unilateral total ou bilateral parcial ou total, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas”. Ocorre que no presente caso, se trata de lei posterior ao ato de eliminação da Apelante do certame, assim, segundo o princípio da irretroatividade, a nova norma não poderá retroagir para alcançar situações consolidadas antes de sua vigência. Assim, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, mostra-se inequívoco que, no momento da publicação do edital (22/12/2022) bem como da exclusão do certame (10/10/2023), a Impetrante não tinha direito a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Como consequência disso, conclui-se que o ato impugnado nesta ação não foi ilícito ou abusivo. Ademais, segundo a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB, a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, reputando-se o ato jurídico perfeito como o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. (caput e 1o § do art. 6o da LINDB). Assim, o ato de exclusão da Apelante do certame foi praticado em estrita observação da legislação federal vigente à época e em consonância à Súmula 552 do STJ, que assim estabelece: “O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos” [...] Ademais, ainda que tenha havido alteração legislativa posterior ao ato de eliminação da Apelante do certame, apta a alterar o entendimento jurisprudencial quanto a surdez unilateral no âmbito dos concursos públicos, há de se aplicar ao caso o princípio do tempus regit actum, positivado no art. 24 da LINDB (ID 67829231). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Demais disso, o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO DE NOTAS E DE REGISTRO. PERDA DO OBJETO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA ORAL E PSICOTÉCNICO. EDITAL 6/2009 EM OBSERVÂNCIA AO ART. 236, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI FEDERAL 8.935/1994. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. [...] 7. É sabido que, em vista do princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no regramento do certame vinculam tanto o Poder Público, que promove o concurso, quanto os candidatos do certame, que a ele se submetem. Assim, sobretudo se não impugnado a tempo e modo pela parte interessada, não há ilegalidade em sua fiel observância pela Administração. 8. Ausente direito líquido e certo, é de se negar provimento ao recurso. (RMS n. 37.135/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 16/5/2025). RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO SOBRE O TEMA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. [...] 5 - em âmbito cível, conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei nova não alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua vigência. Seus efeitos somente podem atingir fatos presentes e futuros, salvo previsão expressa em outro sentido e observados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido [...] (REsp n. 2.173.504/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, pois “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016